Tribunal: TJMT
Processo: 0000266-09.2016.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000266-09.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO MAURICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 924.944.122-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000266-09.2016.8.11.0013

APELANTE: PABLO MAURICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA OFERTA DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO INSTITUTO – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI No 13.964/2019 – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico pré-processual, como alternativa a própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000266-09.2016.8.11.0013

APELANTE: PABLO MAURICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO MAURÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03 (cf. Id. n.o 145505832 – pág. 156-158).

Em apertada síntese, busca a defesa a reforma da sentença condenatória a fim de que seja oportunizado ao apelante proposta de acordo de não persecução penal, com fundamento no artigo 28-A do CPP
(cf. Id. n.o 145505832 – pág. 164-171)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 145505832 – pág. 174-179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 146739167).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000266-09.2016.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PABLO MAURÍCIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO interpôs o presente apelo objetivando a suspensão do curso processual e a remessa dos autos ao Ministério Público, para que o representante do órgão ministerial “
oferte o acordo de não persecução penal, ou indique os motivos do não oferecimento
”, nos moldes do art. 28-A do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 145505832 – pág. 164-171).

No entanto, o acordo de não persecução penal consiste em um negócio jurídico
pré-processual
, como alternativa a própria propositura de ação penal, sendo descabida a aplicação retroativa do instituto após o recebimento da denúncia – sobretudo após finda a instrução processual e sentenciado o feito.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, pode ser aplicado a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/19, desde que a
denúncia ainda não tenha sido recebida
,
in verbis
:

“Embora cabível acordo de não persecução penal considerado fato anterior à Lei no 13.694/2019, a natureza mista da norma conduz à retroação
tendo como limite o recebimento da denúncia
, quando inaugurada a fase processual.”
(HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 18/06/2021)

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 198894 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/06/2021)

“A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). Precedentes.”
(RHC 198557 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, 04/06/2021)

“O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 644.042/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 28/05/2021)

“(...) a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso
até o recebimento da denúncia
(AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido.”
(AgRg no HC 614.169/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 04/06/2021)

Seguindo as orientações dos Tribunais Superiores, esta Câmara Criminal já decidiu:

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
” (STF, HC no 191.464-SC; STJ AgRg no REsp no 1898529/RS).”
(N.U 0002376-93.2017.8.11.0029, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/04/2021)

Ademais, soa oportuno citar que, modernamente, parcela da doutrina vem entendendo ser possível a aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal a processos em andamento. Não obstante, mesmo que se entenda pela aplicação da orientação dada à Lei 9.099/1995 na ADIN 1.769 (STF - Pleno), o limite temporal da retroatividade a ser utilizado será a data da
sentença condenatória
(STF, HC 74.305-SP, Rel. Min. Moreira Alves, decisão 9.12.96; HC 74.856-SP, Rel. Min. Celso de Mello, “DJ” 25.4.97; HC 74.498-MG, Rel. Min. Octavio Gallotti, “DJ” 25.4.97 e HC 75.518-SP, Rel. Ministro Carlos Velloso, 02.05.2003).

No presente caso, considerando que a inicial acusatória foi recebida em
19 de outubro de 2017
(
cf. Id. n.o 145505832 – pág. 79-80
) e a sentença condenatória foi prolatada em
30 de junho de 2020
(
cf. Id. n.o 145505832 – pág. 156-158
), mostra-se inviável - adotando-se qualquer dos entendimentos acima delineados -, a aplicação retroativa da norma aqui analisada - sob pena de subversão não apenas do próprio instituto do acordo de não persecução penal, que é pré-processual, mas também da segurança jurídica.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022